Tribunal: TJDFT
Processo: 0725971-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725971-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE APARECIDA SOYER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto pela Executada, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposta por FRANCISCO DE APARECIDA SOYER, homologou os Cálculos da Contadoria de Juízo. Em suas razões alega, em síntese, que não foram apreciadas as irresignações por si apresentada, principalmente a necessidade de prova pericial contábil, o que enseja o cerceamento de defesa. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, a anulação da decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo. Intimada, a Agravante se manifestou pela tempestividade do recurso (ID 28739607). Apresentadas contrarrazões (ID 28200770), na qual o Agravado alega, em síntese, a preclusão dos cálculos apresentados pela Contadoria, a desnecessidade de pericia contábil, bem como a sua higidez e a má-fé processual da Agravante. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal, conforme certificado pela própria decisão recorrida (ID 97668590, processo de origem). Confira-se: [...] Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Isto porque a embargante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca dos cálculos de ID 94226632. Ainda que assim não fosse, também não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa ante a suposta necessidade de produção de perícia, porquanto os cálculos realizados no feito (ID 94226632) dependem tão somente de cálculos aritméticos e realizados nos estritos parâmetros definidos no julgado e na decisão de ID 87895872. A decisão acima referida fora proferida em sede de embargos de declaração opostos em relação à decisão que homologou os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por FRANCISCO DE APARECIDA SOYER em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Diante da divergência das partes quanto ao valor devido, foi proferida a decisão de ID 87895872 fixando os parâmetros para feitura dos cálculos, que foram juntados pela Contadoria Judicial no ID 88657664 e retificados conforme cota de ID 94226632. Intimadas as partes, exarou o credor concordância com o valor apurando (ID 94277069), enquanto que o devedor quedou-se inerte, conforme certificado no ID 96063832. Observo que as partes concordam com os cálculos. O credor de forma expressa. O executado de forma tácita, porquanto deixou transcorrer in albis seu prazo para manifestação. Ainda, estando a Cota da Contadoria nos exatos termos delineados no julgado e nas decisões ulteriores, imperioso o prosseguimento do feito para fins de satisfação do débito remanescente. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos de ID 94226632. Transcorrido o prazo recursal, intime-se o executado para comprovar o pagamento do remanescente do débito e, em não havendo manifestação, requeira o credor o que entender cabível. Intimem-se. (grifo nosso) Observa-se que após os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 94226632 do processo de origem), a parte Executada foi intimada a se manifestar, conforme certidão de ID 94308986 do processo de origem. Contudo, a mesma deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, nos termos da certidão de ID 96063832. A decisão que homologou os cálculos da Contadoria é consectário lógico da aceitação, expressa ou tácita, das partes em relação à planilha outrora apresentada. Ademais, a Contadoria do Juízo apenas elaborou os cálculos conforme os parâmetros definidos na decisão de ID 87895872 do processo de origem, a qual não foi objeto de recurso próprio pela parte Executada, ora Agravante. Desta forma, outra não seria a conclusão de que os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo estão abarcados pela preclusão. Assim, o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, vez que intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009. Brasília, 16 de setembro de 2021 13:16:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador